Tribunal: TJBA
Processo: 8010763-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010763-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS

AGRAVADO: CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOAS FÍSICAS - FIADORES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010763-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME e outros (2) e como agravada CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)